Tribunal: STF
Processo: ARE 1575302
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 35):
“EMENTA: ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. FHEMIG. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. NULIDADE. DIREITOS SOCIAIS. PAGAMENTO INDEVIDO. RE 7051401RS (REPERCUSSÃO GERAL). - O contrato temporário prorrogado sucessivamente por período incompatível com a hipótese de necessidade pública excepcional e temporária prevista pelo ad. 37, IX, da CF, e contrariando o prazo máximo de duração estabelecido na legislação local é nulo por vício de ilegalidade, não sendo apto a produzir efeitos desde a sua formação. - Os direitos sociais aplicados aos servidores efetivos, previstos no art. 39, §3º, da CF, não são assegurados aos servidores contratados de forma ilegal, por afronta ao princípio da acessibilidade aos cargos públicos. - Em decisão plenária do Pretório Excelso, no RE 705.140/R5, em regime de repercussão geral, foi acordado, à unanimidade, que as contratações ilegitimas não têm quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado. - Preliminar rejeitada e sentença reformada em reexame necessário. - Primeiro recurso não provido e segundo recurso prejudicado.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 38), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, FERNANDO AUGUSTO VARGAS LEDEZMA aponta violação aos arts. 7º, VIII, IX e XVII; 37, IX; e 39, §3º, da CR/1988. 
Afirma, em suma, que aos servidores contratados de forma temporária se estendem as garantias sociais constitucionais, a despeito da nulidade da contratação temporária.
Em seguida, o RE foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema 551 da repercussão geral (Doc. 42).
Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Tribunal de origem, em novo julgamento da matéria, reformou parcialmente o acórdão anterior, “exclusivamente para restabelecer a condenação da parte ré ao pagamento do terço constitucional de férias, conforme se apurar em liquidação de sentença, atualizado nos moldes da fundamentação” (Doc. 44, fl. 7). O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 44, fl. 1):
“EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO — SERVIDOR TEMPORÁRIO — FHEMIG - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO — DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL — PAGAMENTO DEVIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. - No dia 2210512020, o Excelso STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.066.677/MG, analisando questão atinente à cobrança de verbas remuneratórias por contratado temporário vinculado ao Estado de Minas Gerais, assentou tese reconhecendo o direito dos temporários ao 13º salário e às férias acrescidas do terço constitucional, no caso de nulidade contratual em virtude de sucessivas renovações, sem, contudo, alterar o entendimento decorrente dos RE n° 765.3201MG e n° 705/140/RS. - Comprovado que não houve pagamento de terço constitucional de férias em favor da parte autora no período entre 2007 e 2009, impõe-se seja restabelecida a condenação de primeiro grau nesse sentido. - Por outro lado, em relação às demais verbas pleiteadas, verificado o pagamento ou que estas não se alinham ao precedente oriundo do julgamento Recurso Extraordinário n° 1.066.677/MG, improcede a pretensão inaugural. - Acórdão parcialmente reformado em juízo de retratação.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 47), foram rejeitados (Doc. 50).
Em exame de admissibilidade (Doc. 53), negou-se seguimento ao RE quanto ao adicional de insalubridade com base no Tema 916/STF; julgou-se prejudicado relativamente ao terço constitucional de férias, “em vista do atendimento da pretensão recursal”; e inadmitiu-se quanto às férias regulamentares e ao décimo terceiro salário com base na Súmula 279/STF. No que diz respeito ao adicional noturno, o RE foi admitido.
No Agravo, a parte agravante alega que (a) o Tema 916 é inaplicável ao caso; (b) “durante o período em que o Recorrente esteve vinculado à FHEMIG não lhe foram pagos, integralmente, o 13º salário e férias acrescidas de 1/3, bem como não foram pagas quaisquer parcelas do adicional noturno e do adicional de insalubridade” (Doc. 56, fl. 3). Reitera, no mais, o argumentos do mérito do apelo extremo.
É o relatório. Decido.

A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
Dessa forma, não existindo, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 916), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem decidiu que, “comprovado que não houve pagamento de terço constitucional de férias em favor da parte autora no período entre 2007 e 2009, impõe-se seja restabelecida a condenação de primeiro grau nesse sentido” (Doc. 44), de modo que, em relação a essa específica questão, o RE encontra-se prejudicado por falta de interesse.
 Relativamente ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias, o Tribunal de origem assim decidiu (Doc. 44 fl. 4):

“No particular, em relação aos contratos com prazo de vigência de seis meses (na vigência da Lei 10.254190), estes previam o pagamento de seis parcelas, sendo a última delas acrescida de valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal. Nesse rumo, entendo que tal parcela extraordinária possui natureza de décimo terceiro salário, o qual era pago de forma proporcional ao período trabalhado. Os contracheques de f. 35, 41, 48, 52, 56 e 61 demonstram o pagamento do décimo terceiro salário em favor da parte autora. Já em relação aos contratos firmados na vigência da Lei 18.185109, há comprovação do pagamento regular de décimo terceiro salário, conforme contracheques de f. 65 e 73. 
Logo, descabe acolher o pedido de pagamento de décimo terceiro salários, visto que a verba foi paga a tempo e modo.
(...)
No que concerne às férias, nos contratos firmados até 2009, verifica-se que a parte autora gozava de descanso remunerado de 15 (quinze) dias, a cada 06 (seis) meses, conforme parágrafo segundo, da cláusula terceira deles (f. 33/34), o que, a meu juízo, caracteriza-se como férias, não havendo, pois, que se falar em indenização.” 
Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Quanto ao adicional noturno, único ponto do RE admitido na origem, a jurisprudência desta CORTE não ampara a pretensão da parte recorrente, conforme se verifica dos seguintes julgados:

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato temporário. Adicionais de insalubridade e periculosidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1543130 AgR / SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2025)

“Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Vigilante penitenciário. Contrato temporário. Ausência de remuneração por subsídio. Adicional noturno. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ofensa constitucional reflexa. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, mantendo decisão proferida por Turma Recursal que deu provimento a pedido de pagamento de adicional noturno II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se servidor temporário, não remunerado por subsídio, faz jus a adicional noturno. III. Razões de decidir 3. Apenas a partir de revaloração dos pressupostos fáticos constantes dos autos e da interpretação de normas infraconstitucionais, as quais foram suficientes para manutenção do acórdão recorrido, seria possível acolher os argumentos do recorrente. Tais providências são inviáveis em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição da República. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.507.281-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (2024); RE nº 1.454.229-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques (2024).” (ARE 1521672 AgR / GO, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 7/3/2025)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIGILANTE PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO. LEIS ESTADUAIS Nº 13.664/2000 E 15.949/06. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1477883 AgR / GO, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente